Tribunal: TJBA
Processo: 8023180-20.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8023180-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETERIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. EMPREGO PÚBLICO EM SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMBASA. COMPETÊNCIA
RATIONE PERSONAE
. VARA CÍVEL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, diante da recusa do Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da mesma Comarca em processar Ação Ordinária, ajuizada por candidato aprovado em concurso público contra a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, por alegada preterição na nomeação, em
virtude
da contratação de terceirizados. O Juízo Cível declinou da competência, sob o fundamento de que a matéria envolveria Direito Público e atos administrativos. Já o Fazendário suscitou o
C
onflito, argumentando que a EMBASA, por ser sociedade de economia mista, não atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, nos termos da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (LOJ/BA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir qual
J
uízo é competente para processar e julgar a
lide
ordinária, que discute direito à nomeação em emprego público, oferecido por sociedade de economia mista estadual (EMBASA), tendo em vista os critérios de competência fixados pela legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência das Varas da Fazenda Pública, nos termos do art. 70, II, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007), é definida pela natureza das partes (
ratione personae
), sendo limitada às causas em que figurem como
litigante
o Estado, os Municípios, suas
A
utarquias e
F
undações.

4. Sociedades de
E
conomia
M
ista, como a EMBASA, integram a Administração Pública Indireta, mas possuem personalidade jurídica de direito privado, não se inserindo no rol taxativo do art. 70, II, da LOJ/BA, motivo pelo qual não ensejam a competência das Varas Fazendárias.

5. A despeito de a causa envolver matéria administrativa, como concurso público e suposta preterição, tal fato não altera o critério legal objetivo de definição da competência, que, segundo a LOJ/BA, não é fixado pela natureza da matéria (
ratione materiae
), mas, sim, pela qualidade das partes.

6. A jurisprudência do TJ/BA é pacífica, no sentido de que demandas envolvendo sociedades de economia mista, ainda que prestadoras de serviço público e sujeitas a regime híbrido, devem tramitar perante o Juízo Cível, salvo hipóteses excepcionais, como mandados de segurança contra atos de dirigentes dessas entidades, o que não é o caso dos
fólios
.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito procedente.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: LOJ/BA (Lei nº 10.845/2007), art. 70, II, "a".

Jurisprudência relevante citada:
– TJ/BA, AI nº 8065215-29.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 27.03.2025.
– TJ/BA, CC nº 8018980-38.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seções Cíveis Reunidas, j. 29.02.2024.
– TJ/BA, CC nº 8000442-09.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Seções Cíveis Reunidas, j. 04.05.2023.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competência n.º
8023180-20.2025.8.05.0000
, sendo Suscitante o
JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e Suscitado o
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA
DA CAPITAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
JULGAR

PROCEDENTE

O PRESENTE CONFLITO
,
reconhecendo a competência da
3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR,
para processar e julgar a lide.